Tribunal: TJDFT
Processo: 0739914-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739914-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBOPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA AGRAVADO: FIDELE DISTRIBUIDORA LTDA D E S P A C H O A r. decisão agravada indeferiu pedido de pesquisas e de expedição de ofícios para localização de bens e ativos da Agravada, nos seguintes termos (ID 209269682, na origem): “1.Inicialmente, conclamo o exequente a evitar que pleiteie numa só petição diversas medidas executivas, de naturezas diversas, pois tende a embaraçar a marcha processual, dificultando assim a localização do patrimônio e, por conseguinte, a realização do crédito vindicado. 2. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado.Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis,indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 3.O Provimento n.o 18/2012 do CNJ instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC visando interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, possibilitando o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. A CENSEC funciona por intermédio de portal na rede mundial de computadores, no endereço www.censec.org.br, possibilitando a pesquisa de testamentos públicos, instrumentos de aprovação de testamentos cerrados (Registro Central de Testamentos On Line – RCTO), escrituras de separações, divórcios e inventários (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários – CESDI), procurações e atos notariais diversos (Central de Escrituras e Procurações – CEP), além da pesquisa de sinal público de notários e registradores (Central Nacional de Sinal Público – CNSP). No site da CENSEC há consulta pública para busca de testamento, atos de escrituras de separações, divórcios e inventários e atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade. Com relação às informações constantes da Central de Escrituras e Procurações (CEP), podem ser acessadas diretamente por todos os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial, além de serem disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, bem como órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos (artigos 10 e 19 do Provimento CNJ n.o 18/2012). Vê-se, portanto, que qualquer parte tem acesso à CEP, desde que solicite a pesquisa a um tabelião de notas ou oficial de registro com atribuição notarial. De outra parte, o acesso do Poder Judiciário à CEP não pode, por via transversa, isentar parte não beneficiária da gratuidade judiciária do pagamento dos emolumentos devidos pela busca realizada pelo serviço notarial, razão pela qual indefiro o pedido. 4.A pesquisa SISBAJUD foi parcialmente infrutífera (ID 198014471) e a busca RENAJUD não identificou veículos passíveis de constrição. Portanto, observa-se que os elementos de convicção coligidos apontam que o executado não possui patrimônio penhorável, razão pela qual revela-se absolutamente improvável que tenha investimentos em bolsa de valores passíveis de constrição, tampouco recebíveis em cartões de crédito. Por se tratar de pessoa jurídica, impossível titularizar quotas de previdência complementar. Ademais, convém alinhavar, conforme ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, a penhora de cotas de seguro se enquadra como constrição sobre "outros direitos", cabível apenas quando exauridas as buscas patrimoniais sobre os bens antecedentes (dinheiro, títulos da dívida pública, veículos, bens móveis, semoventes etc). No caso vertente, não houve sequer a juntada da pesquisa de eventuais bens imóveis. Assim, indefiro. 5. Indefiro o pedido de ofício ao COAF para emissão de relatório financeiro, seja porque a executada não possui patrimônio penhorável, seja porque os dados fiscais são obtidos por meio do sistema INFOJUD, cuja consulta foi indeferida. 6. Indefiro o pedido de pesquisa Simba, pois pesquisa em contas bancárias é realizada pelo sistema SISBAJUD, já realizada. 7. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo”. O Agravo de Instrumento interposto (ID 64290667), aparentemente, não impugnou especificamente as razões expostas no r. decisum para fundamentar o indeferimento de cada uma das medidas, restringindo-se a sustentar, em síntese, que as providências não poderiam ser indeferidas, por não caber ao juízo singular limitar a quantidade de diligências ou a definição de quais delas seriam efetivas, ante o dever do magistrado de colaboração e de assistência para a devida entrega da prestação jurisdicional. Acrescente-se que o próprio pedido recursal é demasiadamente genérico, eis que pugnou apenas pelo provimento do recurso para “determinar o andamento do processo com a realização de pesquisas aos sistemas conveniados e expedição de ofícios pra localização de ativos” (ID 64290667 - pág. 8), sem esclarecer, precisamente, quais medidas pretendia fossem deferidas por meio do provimento do recurso interposto. Dessa forma, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Agravante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator